Tribunal: STF
Processo: RE 80752
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PREPOSTO.
NO SEGURO OBRIGATORIO EM ACIDENTES DE VEICULOS ADOTOU-SE A TEORIA DA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA, INDEPENDENDO DE AFERIÇÃO DE CULPA A
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, MESMO QUE O MOTORISTA DO VEÍCULO ACIDENTADO
SEJA PREPOSTO DE SEU PROPRIETARIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
A QUE SE NEGOU PROVIMENTO.